Tribunal: TCU
Processo: 007.767/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria com o objetivo de avaliar a conformidade das obras de recuperação de desastres em Itabuna/BA, bem como as medidas preventivas adotadas pelo município para proteção e defesa civil de seu território.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia relatório de auditoria realizada com o objetivo de verificar a conformidade das obras de recuperação de desastres em Itabuna/BA, bem como as medidas preventivas adotadas pelo município para proteção e defesa civil de seu território; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, em: 9.1. determinar ao Município de Itabuna/BA, com fundamento no art. 45 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 4o, inciso I, da Resolução 315/2020, que adote, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências necessárias para o exato cumprimento dos arts. 3o e 54, § 1o, da Lei 8.666/1993, a fim de garantir que o regime de execução dos contratos 177/2023, 178/2023 e 179/2023 corresponda ao estabelecido no processo licitatório; 9.2. recomendar à Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, com fundamento no art. 250, inciso III, do RI/TCU, c/c o art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que, nos casos de obras de recuperação de desastres de grande relevância ou que envolvam vultosos repasses de recursos federais, reavalie a pertinência da adoção de procedimentos simplificados de análise dos planos de trabalho e adote medidas de governança que tragam mais efetividade às ações, a exemplo da contratação de instituição financeira federal, nos termos do § 7o do art. 1o- A da Lei 12.340/2010; 9.3. dar ciência à Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, de que foram encontradas falhas na transparência das informações a respeito da Transferência Legal 943/2022 em plataformas oficiais, o que afronta o art. 1o-A, § 9o, da Lei 12.340/2010, c/c os arts. 38 e 39 do Decreto 11.219/2022, com vistas à adoção de providências internas que previnam a ocorrência de outras semelhantes; 9.4. dar ciência ao Município de Itabuna, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, de que foram encontradas falhas nos planos e protocolos municipais para prevenção de desastres, o que afronta o art. 4o, inciso III, e art. 8o, incisos I, V e VII, da Lei 12.608/2012; 9.5. notificar os órgãos e entidades sobre o teor desta deliberação.